Tribunal: TJES
Processo: 5002042-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002042-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: LUZIA GASPARINI SCHAEFFER
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002042-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: LUZIA GASPARINI SCHAEFFER E CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra o acórdão
proferido
p
or esta
Colenda
1
ª Câmara Cível que
negou
provimento ao agravo de instrumento
interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central

em face da
decisão proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
5
ª Vara
Cível
da Serra
, que, em ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Luzia Gasparini Schaeffer
, defe
riu
parcialmente
a tutela de urgência para
determinar que a
embargada seja
mant
ida
no plano de assistência médico-hospitalar
Uniplan
Coletivo Empresarial,

no qual figura como
depen
d
ente
, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data do falecimento do seu esposo, que era o titular do plano
.

Sustenta que: (1) tem legitimidade para interpôr o presente recurso por figurar como litisconsorte passivo na ação que tramita em 1ª Instância; (2) o acórdão embargado não se manifestou sobre as disposições contidas no

acordo coletivo de trabalho

pelo qual assumiu a obrigação de pagar o plano de saúde para seus empregados;
(3) o referido acordo coletivo estabelece a cessação do benefício com a morte do titular; (4) com a morte do esposo da embargada, que era o titular do plano, extinguiu-se o vínculo jurídico existente entre as partes, não podendo a empresa ser obrigada a manter o pagamento do plano em relação aos dependentes;
(
5
)
as disposições
d
os arts. 30 e 31
da Lei nº
9.656/1998 não se aplicam
a
este caso;
e
(
6
)
na hipótese de manutenção do plano o pagamento deve ser realizado pela embargada.

Requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - 28/06/2022

Sessão 28.06.2022 - Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002042-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: LUZIA GASPARINI SCHAEFFER E CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Considerando que o
recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses
(CPC, art. 1.005), a embargante é parte legítima para interpôr os presentes embargos de declaração, ainda que o agravo de instrumento tenha sido interposto exclusivamente pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, pois ambas integram o polo passivo da ação ajuizada pela embargada.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO - FALECIMENTO DO TITULAR - DEPENDENTE – DIREITO À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será automaticamente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência mediante a contraprestação correspondente.

2. A situação regulada pelos arts. 30, § 3º e 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura aos beneficiários dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular do plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo – empresarial ou por adesão – entre a operadora do plano e a pessoa jurídica contratante.

3. É abusiva a conduta da agravante de excluir agravada da condição de beneficiária do plano de saúde coletivo em razão da morte do titular sem lhe assegurar o direito de permanência mediante o pagamento da contraprestação devida.

4. Recurso desprovido”.

(TJES, agravo de instrumento nº 5002042-40.2020.8.08.0000, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 20/05/2021 e publicado em 21/05/2021).

Verifica-se que o aludido acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a concluírem, à unanimidade de votos, por negar provimento ao agravo de instrumento, ressaltando que “n
a hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será automaticamente extinta, sendo-lhe assegurado o direito de permanência mediante a
contraprestação correspondente
”.

Averbou, ainda, que “
A situação regulada pelos arts. 30, § 3º e 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura aos beneficiários dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular do plano coletivo, mesmo após a morte deste,
desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida, nos casos em que permanece em vigor o contrato coletivo – empresarial ou por adesão – entre a operadora do plano e a pessoa jurídica contratante”
.

R
egistrou,
outrossim,
que
é
abusiva a conduta da
operadora
de excluir
embargada

do plano de saúde
em razão da morte do titular sem lhe assegurar o direito
optar pela
permanência mediante o pagamento da contraprestação devida.

Destarte, o acórdão embargado não impôs à embargante a obrigação de pagar o plano de saúde da embargada
Luzia Gasparini Schaeffer,
assegurando a ela apenas o direito
de manter o
vínculo
estabelecido
com a
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central,
nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular do plano coletivo,
desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades junto à
operadora do plano,
não havendo que se cogitar a existência de omissão a esse respeito
.

Anote-se que a morte do titular do plano de saúde
neste caso
extingui
u
apenas a obrigação da empregadora quando à continuidade do pagamento
do plano de saúde

em relação a beneficiári
a
dependente
, mas não a obrigação da operadora, que deverá cumprir
o que determinam
os arts. 30 e 31
da Lei nº
9.656/1998,
ofertando a el
a
um plano nas mesmas condições, desde que assuma o pagamento da contraprestação devida
.

Destarte
,
ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário.

3. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material [...] ”.

(EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15 [...]”.

(AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002042-40.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: LUZIA GASPARINI SCHAEFFER E CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre todas as questões suscitadas no agravo de instrumento e concluído por negar provimento ao recurso, ressaltando que n
a hipótese de morte do beneficiário titular do plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, a cobertura do dependente não será automaticamente extinta,
sendo-lhe assegurado o direito de permanência,
desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida,

não há que se cogitar a ocorrência de omissão.

3.
O
acórdão embargado não impôs à embargante a obrigação de pagar o plano de saúde da embargada
Luzia Gasparini Schaeffer,
assegurando a e
st
a apenas o direito
de manter o
vínculo
estabelecido
com a
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central,
nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular do plano coletivo,
desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades junto à
operadora do plano
(Lei
nº
9.656/1998
,
art
s
. 30 e 31
)
.

4. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 28 de junho 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.